Tribunal: TJES
Processo: 5015082-08.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015082-08.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL EDUARDO DA SILVA CARLINE e outros
RECORRIDO: BANCO BMG e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015082-08.2021.8.08.0048

RECORRENTES:
BANCO BMG S.A. e RAQUEL EDUARDO DA SILVA CARLINE

RECORRIDOS:
BANCO BMG S.A. e RAQUEL EDUARDO DA SILVA CARLINE

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR MEIO DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE OS SERVIÇOS DE CRÉDITO – SERVIÇO
PRETENDIDO
DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO –
ERRO NA CONTRATAÇÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DANOS MORAIS ORIUNDOS DO ABALO PSICOLÓGICO E FINANCEIRO MOTIVADO PELOS DESCONTOS INDEVIDOS. REFORMA PARA FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NO CASO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação, de forma
errônea
, de cartão de crédito consignado ao invés de empréstimo pessoal em nome da Recorrente com a instituição financeira requerida, alegando a autora que sofre descontos a título de “Reserva de Margem Consignável” em contratação que diversa da almejada.

Passo para a análise dos recursos interpostos.

RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO BANCO BMG S.A:

De plano,
rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria,
em razão da necessidade de perícia contábil,
uma vez que não observo a necessidade de produção de prova complexa para solução da matéria.

Entendo que os elementos nos autos e as declarações da Recorrida levam a crer que houve vício de consentimento na contratação.

Destaca-se que o caso é de prática reiterada por parte de diversas instituições financeiras, já observada diversas vezes nesta Turma Recursal.

Em toda a instrução probatória, a Recorrente não apresentou elementos suficientes a derruir a narrativa exordial, principalmente quanto à falta de clareza de sua correspondente quanto a prestação e natureza do serviço prestado. Não há provas suficientes de que foi enviado cartão de crédito à autora e que este tenha sido utilizado por ela, o que também fortalece a tese de que a Recorrida não tinha ciência da natureza do serviço contratado.

Dessa forma, reputo como descabidas as alegações da requerida.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERENTE RAQUEL EDUARDO DA SILVA CARLINE:

Não observo irregularidade na decisão de conversão do negócio jurídico realizada pelo Magistrado
a quo
, uma vez que a requerente expõe claramente nos autos que sua intenção era a de contratar empréstimo pessoal consignado, e não cartão de crédito consignado, como ocorrera.

Fato é que pretendia a aquisição de empréstimo junto à recorrida, tendo sido equivocada apenas a sua modalidade. Como o empréstimo era assumidamente pretendido, o simples pedido de restituição de todas as parcelas do empréstimo após a utilização do crédito fornecido só pode encontrar a improcedência, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

Dessa forma, a interpretação global da peça a qual procedeu o Magistrado
a quo
, nos termos do artigo 322, §2º do Código de Processo Civil alcança o meio termo sem violar a pretensão autoral.

Já com relação à condenação em danos morais, entendo que merece reforma a decisão de piso. Ora, a indenização no caso decorre da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte
autora.

Considerando a frustração causada à parte autora pela contratação diversa da pretendida, a desídia evidente do requerido no tratamento do consumidor, os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que
o arbitramento de danos morais em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-
se
razoável na espécie,
não importando enriquecimento sem causa.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço dos recursos interpostos
, NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerido BANCO BMG S.A. e
DANDO PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pela requerente
RAQUEL EDUARDO DA SILVA CARLINE, de forma a arbitrar a indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00,
com juros e correção monetária a partir desta data.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente BANCO BMG S.A. ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
em primeiro grau
. Deixo de condenar a Recorrente
RAQUEL EDUARDO DA SILVA CARLINE em custas e honorários advocatícios ante
provimento
parcial de seu recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.